Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E MARCO CIVIL DA INTERNET. BANIMENTO DE APLICATIVO DE INTERNET. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FACEBOOK É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER PELO APLICATIVO WHATSAPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS “TERMOS DE SERVIÇOS” NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE DADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e determinar o imediato desbloqueio da conta comercial do autor junto ao aplicativo WhatsApp, a partir da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, sem prejuízo de conversão em perdas e danos.
2. O autor requer a reforma da sentença para majoração do dano moral e condenação da empresa ao pagamento de dano material no valor de R$ 4.000,00. A ré requer efeito suspensivo, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, informa que a conta foi restituída e requer afastamento da determinação de reestabelecimento da conta e da condenação por danos morais.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso a alegação de autonomia do WhatsApp não afasta a responsabilidade da ré quanto aos serviços disponibilizados pelo aplicativo, haja vista a estreita relação mantida entre as partes pertencentes ao mesmo grupo econômico e cuja representação no território brasileiro é feita pela ré. Não havendo comprovação de hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
3. Ilegitimidade passiva. É de conhecimento notório que a WhatsApp Inc pertence ao mesmo grupo econômico que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Considerando que a primeira foi adquirida pela segunda, não tem sede ou filial no Brasil e que o Facebook figura como representante legal da WhatsApp, este tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O Marco Civil da Internet não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no que tange a prestação de serviços decorrentes da disponibilização de aplicativo de mensagens. Havendo prestação de serviços mediante utilização da internet no Brasil, mostra-se perfeitamente cabível aplicação harmônica de ambos diplomas. É o que se extrai da leitura dos arts. 3o, I V e 7o, XIII, da Lei 12.965/2014.
5. Mérito. No caso, o autor mantinha conta no aplicativo Whatsapp Busines, que lhe auxiliava na comunicação para atendimento de clientes e divulgação dos serviços prestados em estúdio de tatuagem. Seu número de telefone foi banido e ao procurar esclarecimentos foi informado pelo aplicativo de que teria violado os Termos de Serviço do aplicativo.
6. Não há nos autos demonstração de que o autor tenha violado os termos de serviços do aplicativo. A Política Comercial do Whatsapp (alteração de 04 de setembro de 2019) não indica que a prestação de serviços de tatuagem esteja incluída entre “produtos ou serviços destinados ao público adulto”, pois da leitura do dispositivo extrai-se que vedação refere-se a produtos e serviços de conotação sexual os quais são citados como exemplo “brinquedos sexuais, vídeos ou shows ao vivo para entretenimento adulto, produtos de aprimoramento sexual e serviços sexualmente sugestivos” (Id 17425596).
7. A intimação do autor para manifestar quanto a data de reativação da conta mostra-se desnecessária, considerando que a ré tem pleno acesso aos dados da conta do autor e tal medida não interferiria na cominação aplicada, já que somente incidirá multa caso a reativação seja descumprida.
8. A previsão de cláusula resolutiva contratual não exime a ré de agir de acordo com a boa-fé e com o dever de informar de forma clara e objetiva o usuário quanto a eventual violação de regra contratual. Mormente porque in casu, trata-se de aplicativo utilizado na modalidade Business, demonstrando que qualquer alteração serviço disponibilizado certamente trará consequências no exercício de atividade profissional do usuário.
9. Deve-se salientar que a atividade de tatuador não é ilícita já que regulamentada pela Lei Distrital n 4.398/09, de forma que o banimento do aplicativo fundamentado neste motivo é desarrazoado.
10. O dano moral está caraterizado pela falha na prestação de serviços da ré que não informou o autor de forma clara e objetiva quanto aos motivos do banimento que desencadeou na perda dos dados, agendamentos, contados mantidos no aplicativo, já que mesmo que reestabelecido o serviço, não haverá recuperação das informações perdidas.
11. O quantum fixado pelo juiz de origem (R$ 4.000,00), mostra-se proporcional e razoável para reparar os danos sofridos pelo autor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não se verifica no caso.
12. Não prospera a alegação de dano material formulada pelo autor, considerando que não houve demonstração de efetivo prejuízo. Embora a comunicação tenha ficado limitada a ligações e uso de outros aplicativos para agendamento dos serviços não é possível depreender das planilhas juntadas aos autos que a redução no faturamento decorreu exclusivamente do banimento do aplicativo de mensagem.
13. Recursos CONHECIDOS, PRELIMINARES AFASTADAS e NÃO PROVIDOS. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.